Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a dívida cobrada pela parte ré (instituição financeira), no valor de R$64.700,08 (sessenta e quatro mil e setecentos reais e oito centavos) e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). Pretende o recorrente a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a compensação pelo dano moral.
2. Se a sentença possuir conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação (por dano moral), por representar a totalidade do proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme exegese do art. 85, § 2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.